Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-56.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Parcial reforma do julgado para deferir indenização por prejuízos de ordem moral –

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito cumulado de indenização por danos morais – Demanda de consumidora, pessoa natural, em face de concessionária de serviço público – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Parcial reforma do julgado para deferir indenização por prejuízos de ordem moral – Cabimento – Autora que em fevereiro de 2019 recebeu fatura de cobrança absolutamente atípica – Arguição defensiva da ré no sentido de que a alta quantia decorreu de diferenças de consumo verificadas por conta de impedimento de seus prepostos em acessarem o relógio medidor de energia elétrica – Inconsistência jurídica – Determinação expressa, contida no art. 87 e § 3o, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, no sentido de que deve a concessionária comunicar o consumidor, por escrito, acerca desse impedimento de acesso, mediante acerto de contas até o segundo faturamento subsequente – Ré que descumpriu essa disposição normativa – Cálculo que deve ser realizado pela média aritmética das doze últimas medições - Dano moral evidenciado – Indenização cabível.

Apelo da ré desprovido.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002835-56.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante/apelada MARIA APARECIDA MORAES MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.291
Apelação no 1002835-56.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Apelantes e Apeladas: Maria Aparecida Moraes Marques; CPFL
Companhia Piratininga de Força e Luz
Classificação: Prestação de serviços - Declaratória
l
EMENTA: Prestação de serviços Fornecimento de
energia elétrica Ação declaratória de inexigibilidade
de débito, com pleito cumulado de indenização por
danos morais
Demanda de consumidora, pessoa
natural, em face de concessionária de serviço público
Sentença de parcial procedência Recursos de ambas
as partes - Parcial reforma do julgado para deferir
indenização
por
prejuízos
de ordem moral

Cabimento Autora que em fevereiro de 2019 recebeu
fatura de cobrança absolutamente atípica Arguição
defensiva da ré no sentido de que a alta quantia
decorreu de diferenças de consumo verificadas por
conta de impedimento de seus prepostos em acessarem
o relógio medidor de energia elétrica Inconsistência
jurídica Determinação expressa, contida no art. 87 e
§ 3o, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, no sentido
de que deve a concessionária comunicar o consumidor,
por escrito, acerca desse impedimento de acesso,
mediante acerto de contas até o segundo faturamento
subsequente
Ré que descumpriu essa disposição
normativa Cálculo que deve ser realizado pela média
aritmética das doze últimas medições - Dano moral
evidenciado Indenização cabível.
Apelo da ré desprovido.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação declaratória com pleitos cumulados de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por Maria
Aparecida Moraes Marques em face de “Companhia Piratininga
de Força e Luz CPFL”, onde proferida sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para declarar
inexigíveis as faturas relativas aos meses de fevereiro e março de
2019, devendo a concessionária ré recalcular os valores de
acordo com a média de consumo registrada entre janeiro de 2019
e janeiro de 2018, de forma a atender o disposto no art. 87, da
Resolução 414/10 da ANEEL, conforme redação dada pela
Resolução 479/12. Sucumbência recíproca e igualitária entre as
partes fls. 134/136.
Aduz a autora que a sentença comporta parcial
reforma à alegação, em aperta síntese, de que devidamente
demonstrados os prejuízos morais suportados, ao que de rigor
seja a ré condenada ao pagamento de indenização a esse título
fls. 147/153.
A concessionária, por sua vez, argumenta que as
faturas objeto da demanda refletem a quantidade de energia
elétrica referente ao acúmulo dos meses em que os leituristas não
conseguiram acesso ao medidor (fevereiro de 2019), bem como
aquilo que realmente foi apontado no relógio e consumido pela
usuária (março de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Acresce que a simples ocorrência de aumento de
consumo referente a determinados meses não pode ter o condão
de indicar erro na medição e, portanto, de rigor a improcedência
da lide fls. 163/177.
Contrarrazões às fls. 180/186 e 187/194, vieram
os autos conclusos a este relator.
Recursos
tempestivos,
recebidos
no
efeito
suspensivo.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora é locatária do
imóvel localizado na Avenida Capitão Mor Aguiar, 545, São
Vicente/SP, destinado ao desenvolvimento de sua atividade
comercial, “Buffet Deusalli”.
Aduziu que o consumo de energia no local é
esporádico, eis que depende exclusivamente do número de
eventos realizados.
Sustentou que no mês de dezembro de 2018
foram realizados dois eventos, nos dias 21 e 22/12, no mês de
janeiro e fevereiro nenhum foi realizado e no mês de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
apenas 02 eventos foram levados a efeito, nos dias 16 e 23/03.
Ocorre que no mês de fevereiro foi surpreendida
com fatura de consumo de energia elétrica, vencimento em
08.03.2019, no valor de R$ 5.322,69, correspondente a consumo
informado de 6.733 kw/mês.
Acresceu que seu consumo mensal não ultrapassa
2.000 kw/mês, conforme se constata do histórico constantes nas
faturas e, mesmo após diversas tentativas de solucionar o
problema junto à concessionária, esta quedou-se inerte, ao que
ajuizada a demanda.
Ao contestar a ação, alegou a concessionária ré
que o técnico leiturista não teve acesso ao relógio medidor de
energia nos meses de agosto, novembro, dezembro de 2018 e
janeiro de 2019 e, portanto, o faturamento da unidade
consumidora foi feito pela média de consumo.
Afirmou que em fevereiro de 2019 teve acesso à
leitura, ao que a fatura do mês de fevereiro, no importe de R$
5.322,69, foi resultado do acúmulo de consumo ocorrido nos
meses em que não foi possível coletar a leitura, devido ao
impedimento de acesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Sem razão, no entanto.
Sem necessidade de maiores comentários, nota-se
que toda a controvérsia teria deixado de existir caso a própria ré,
para a hipótese de impedimento de acesso ao medidor de energia
elétrica, houvesse cumprido o que determina a Resolução no
414/2010, da ANEEL, no seguinte sentido: “Art. 87 Tão logo
seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor,
por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à
unidade consumidora e da possibilidade de suspensão do
fornecimento.”
“§ 3o - O acerto de faturamento deve ser
realizado
até
o
segundo
faturamento
subsequente
à
regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas
ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do
sistema, quando for o caso.” (grifei)
Nada disso se verificou no caso dos autos, ou seja,
inexistiu notificação da autora acerca da inviabilidade de acesso
de seus prepostos ao medidor e, igualmente, de que tenha agido
de acordo com o parágrafo terceiro do art. 87, acima
reproduzido. Ao contrário, a concessionária resolveu, de maneira
temerária, emitir fatura contendo valor acima do normal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Conforme bem consignou o digno Magistrado da
causa, no bojo da respeitável sentença: “... De se notar, ainda,
que embora a concessionária ré tenha lançado ao menos na
fatura de fls. 23 a existência de um débito, referente à fatura
vencida em 09/01/2019, bem como advertido que aquela mesma
fatura havia sido calculada pela média, por se encontrar o
imóvel fechado, na fatura com vencimento em 08/03/2019,
referente ao mês de fevereiro de 2019 (fls. 22), não consta tal
advertência, o mesmo se aplicando em relação à fatura
referente ao mês de março de 2019 (fls. 21). Diante disto, não
vislumbro justificativa para o aumento tão exagerado do
consumo, muito menos a alegada indisponibilidade de acesso à
leitura, pois, do que se tem nos autos, o cálculo de consumo dos
meses de fevereiro e março de 2019 está muito longe de ter sido
feito pela média dos doze meses anteriores, ainda que tenha
havido impossibilidade de acesso à medição, o que se cogita por
mera argumentação, pois, conforme destacado, não houve
sequer informação desta alegada circunstância ao consumidor,
para que pudesse sanar o problema...”.
Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - IMPEDIMENTO DE ACESSO AO
MEDIDOR
-
AUSÊNCIA
DE
PROVA
MÉDIA
DE
CONSUMO. 1 Tão logo seja caracterizado o suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
impedimento de acesso ao medidor de consumo de energia
elétrica, deve a fornecedora comunicar ao consumidor, por
escrito, sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade
consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento;
2 Alegado não ter acesso, deve comprovar mencionada tese,
não bastando a simples alegação com a posterior cobrança de
vultosa quantia referente a apuração de média de consumo. O
ônus da prova da existência de impedimento de acesso ao
medidor é da fornecedora de energia, tratando-se de prova
impossível ao consumidor. Valor cobrado a maior que deve ser
declarado indevido. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação no
0005109-32.2009.8.26.0114 - 30a Câmara de Direito Privado
Des. Rel. Maria Lúcia Pizzotti j.04.03.2015)
De outro lado, é de se acolher o pleito da autora,
que afirma fazer jus à indenização por danos morais, mormente
porque foi obrigada a percorrer a via judicial a fim de fazer valer
seus direitos.
Considerando-se, portanto, o grau do prejuízo
ocasionado, as condições socioeconômicas das partes e o caráter
preventivo da penalização, com a anotação de que não pode
servir como base para o enriquecimento ilícito, razoável e
consentâneo se mostra a fixação da indenização no valor de R$
5.000,00, corrigido monetariamente a partir da publicação deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Acórdão e acrescido de juros moratórios legais desde a citação.
Sucumbente, fica a cargo da ré o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré e
confiro provimento ao interposto pela autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica